Tribunal: TCU
Processo: 039.946/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 998/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 039.946/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Ramalho (XXX.537.928-XX); Eric Douglas Pereira Furtado (XXX.707.286-XX); Fabio Lucas Oliveira Batista (XXX.184.507-XX); Gustavo Moreira Pereira (XXX.967.377-XX); Isaac Alves Canamaque Portilho (XXX.611.827-XX); Lucas Firmino Domingos (XXX.190.147-XX); Luis Gabriel de Abreu Miguel (XXX.140.116-XX); Paulo Alipio Rodrigues Pauferro (XXX.789.567-XX); Sergio Braga Squarcado (XXX.440.676-XX); Victor Reis dos Santos (XXX.343.985-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.